Tribunal: CARF
Processo: 10640.001417/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. AJUDA DE CUSTO. TRIBUTAÇÃO.
A verba denominada Ajuda de Custo paga com habitualidade a membros da magistratura estadual está contida no âmbito da incidência tributária e, portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual, salvo se comprovada sua utilização para atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001417/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.800 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO TAVARES CORRÊA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO. AJUDA DE
CUSTO. TRIBUTAÇÃO.
A verba denominada “Ajuda de Custo” paga com habitualidade a membros da
magistratura estadual está contida no âmbito da incidência tributária e,
portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração de
Ajuste Anual, salvo se comprovada sua utilização para atender despesas com
transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de
mudança permanente de um para outro município.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001417/2007-92
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-22.378 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 57 e segs.).
Para Carlos Alberto Tavares Corrêa Barbosa, já qualificado nos autos, foi lavrada a
Notificação de Lançamento, às fls. 17 a 20, exigindo o recolhimento de R$ 764,77 de
imposto de renda pessoa física — suplementar, R$ 573,57 de multa de ofício (passível
de redução) e R$ 230,57 de juros de mora (cálculos válidos até 30/04/2007).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do Exercício 2005 (fls. 35 a 38), cujo resultado era de R$ 10.178,90 de
imposto a restituir, quando foram procedidas as seguintes alterações, conforme
Descrição dos Fatos à fl. 18:
-Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirfi, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 39.796,33, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,32."
- Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais: rendimento omitido R$ 0,45, com
respectivo IRRF de R$ 0,04;
- Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Rendimento omitido R$ 39.795,88,
com respectivo 1RRF de R$ 0,28.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 20/04/2007, o interessado apresentou
impugnação, às fls. 01 a 14, instruída pelos elementos de fls. 15 a 30, em 17/05/2007,
em que contestou o lançamento apresentando, em apertada síntese, as seguintes razões
de mérito:
1- Quanto aos rendimentos recebidos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
"conforme se percebe na declaração retificadora apresentada pelo defendente o referido
rendimento foi declarado com o arredondamento dos centavos, porém a referida fonte
pagadora efetuou o desconto do IRRF no valor total dos rendimentos pagos, não
havendo por tal razão qualquer recolhimento adicional a ser feito "Afirma, ainda, que tal
pagamento, mesmo tendo natureza indenizatória, foi declarado no campo dos
rendimentos tributáveis;
2- O Fisco vem se baseando, para negar a ausência de tributação, num equivocado
parecer da PFN, o qual desconsidera os princípios jurídico-constitucionais e extrapola a
competência administrativa, ao avançar sobre afirmação de invalidade ou
constitucionalidade de lei estadual e passar de largo quanto à orientação interna da SRF
disposta na Nota Corat 22/2004 do Coordenador-Geral de Administração Tributária,
que estabelece procedimentos a serem adotados com relação às declarações IRPF dos
Membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União (cópia anexa) e, por
equidade, se estenderia aos membros do Ministério Público;
3- Mediante certidão fornecida por sua fonte pagadora, TJ/MG, as parcelas que o
impugnante deduziu dos rendimentos tributáveis eram referentes à ajuda de custo, pagas
com base na resolução 5.154, de 30/12/1994 (em anexo), da Mesa da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e estendida aos magistrados e promotores por
força de isonomia constitucional;
4- Anexa, também, cópia da Lei 10.474/2002 que cuida da remuneração da Magistratura
da União com sua projeção sobre a Magistratura e Promotoria dos Estados por força do
escalonamento e da isonomia, bem como cópia da Resolução 245/2002 do STF que
versa sobre a natureza jurídica indenizatória da parcela deduzida pelo ora de fendente;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

5- "Recentemente, o Superior Tribunal Federal ao decidir ADI número 3854 (..) pôs fim
à diferença remuneratória entre juízes estaduais e Judiciário da União ao considerar
como inadmissível a manutenção de uma norma que afrontasse o princípio da isonomia
6- Dois aspectos devem ser observados:
1) na declaração retificadora referente ao exercício financeiro de 2003, ano-calendário
de 2002, o contribuinte magistrado, Dr. Cristiano Álvares Valadares do Lago, CPF ...,
obteve solução favorável acerca do mesmo assunto e recebeu a diferença de restituição
então pleiteada; 2) nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo os magistrados e
os promotores obtiveram a devolução do imposto de renda incidente sobre aquelas
mesmas parcelas de ajuda de custo;
7- Enfatiza os princípios constitucionais da isonomia e o da igualdade jurídico-
tributária.
Para hipóteses exatamente idênticas há que ocorrer tratamento igual sob pena de serem
feridos tais princípios;
8- Afirma que indenização, como a ajuda de custo em questão por se tratar de abono
variável e provisório, não corresponde à remuneração e nem compõem o subsídio. "No
caso em espécie a ajuda de custo ou abono concedido visou apenas, a restabelecer a
integridade patrimonial dos magistrados e membros do Ministério Público (sem
qualquer distinção) desfalcada pelo dano da defasagem. À percepção dessa quantia
indenizatória não induz em acréscimo patrimonial e nem em renda tributável, na
definição da legislação pertinente.";
9- Insurge-se contra a multa aplicada em relação aos recebimentos da ajuda de custo,
afirmando que não se pode "penalizar o ora defendente que pagou o tributo no momento
do recebimento do rendimento e que o apresentou em sua declaração (..) não tem
cabimento a aplicação da multa de mora no pagamento do valor de tributo já recolhido
na fonte (..)." A cobrança de qualquer multa extrapolará a boa aplicação da legislação
infraconstitucional, urna vez que o defendente já pagou o tributo na fonte e apenas
discute a sua isenção em declaração retificadora;
10- Por tudo isso, sendo totalmente improcedente a notificação, admitindo-se,
outrossim, as retificações referentes a outros períodos em virtude da mesma matéria ora
discutida.
Requer, ainda, que caso não seja acolhida sua solicitação de retificação de lançamento,
seja a presente petição recebida como impugnação e que possa ser "albergado pelas
deduções previstas nos artigos 961 e seguintes do Decreto 3.000/99 ou da compensação
de valores prevista nos artigos 890 e seguintes daquele mesmo Decreto."

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
De plano, cumpre esclarecer que o contribuinte não seguiu as formalidades necessárias
para a apresentação da Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL, nos termos
do art. 62 da Instrução Normativa SRF n2 579, de 08 de dezembro de 2005. Dessa
forma, a interposição de SRL será desconsiderada e as contestações apresentadas serão
analisadas como impugnação, conforme solicitado pelo impugnante.
Com relação aos rendimentos recebidos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, deve-se esclarecer ao litigante que as informações prestadas na DIRPF devem
ser fiéis àquelas prestadas pela fonte pagadora, não sendo permitido utilizar-se de
"arredondamentos". Outro ponto a ser observado diz respeito à correta classificação em
rendimentos tributáveis na D1RPF, por parte do contribuinte, pois a natureza desses
rendimentos, como decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, restou
identificada pela própria fonte pagadora na D1RF de fl. 53 (cód. 0561, "rendimento do
trabalho assalariado").
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

Quanto à omissão de rendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
apontada pela autoridade fiscal, em sua peça impugnatória, o contribuinte afirma que
estes foram recebidos a título de ajuda de custo e que possuem natureza indenizatória
sendo, portanto, excluídos da base tributável do imposto de renda.
À autoridade administrativa no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância da legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem
imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio
constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os
princípios da Constituição da República, assegurado o direito de quem, porventura,
julgar-se prejudicado argüir a pretensa inconstitucionalidade na órbita competente, que
é o Poder Judiciário.
Aliás, acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucional, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo, repise-se, conforme orientação do Parecer Normativo CST n°
329, de 1970.
O Código Tributário Nacional, quando se refere à outorga de isenção e exclusão do
crédito tributário, preconiza que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de crédito tributário, ou dispensa ou redução de
penalidades, e mais, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção, artigos 97, inciso VI, e 111.
Dessa forma, somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo expressamente
prevista no art. 6°, inciso XX, da Lei n°7.713/88, matriz legal do art. 39, inciso 1, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), vigente à época da ocorrência do fato
gerador da presente obrigação tributária, que dispõe:
Art. 39 - Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
- a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à
comprovação posterior pelo contribuinte (Lei n2 7.713, de 1988, art. 6'2, inciso X).
Na Declaração de lis. 16/21, fornecida pelo TJ/MG, consta de forma expressa o
pagamento ao contribuinte da quantia em discussão a título de ajuda de custo e/ou
diferença de ajuda de custo, nos termos da Resolução n° 5.154/94 da assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contudo não foi explicitado o fim específico de
tal pagamento, como requer o dispositivo legal supra, a fim de caracterizar a isenção
pretendida.
Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tenha natureza
indenizatória. Logo, é procedente o lançamento relativo à omissão de rendimentos, uma
vez que não restou comprovada a remoção do beneficiário de um município para outro.
Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como
tributável o rendimento em questão, tendo inclusive efetuado a retenção do IRRF
correspondente (vide DIRF, à fl. 54). E nem poderia ser diferente. Ao Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na qualidade de mera fonte pagadora, falece
competência para rotular como isentos ou não-tributáveis rendimentos que estão sujeitos
à incidência do imposto de renda.
Destaque-se que o próprio impugnante admite ter recebido ajuda de custo, porém a Lei
n° 10.474/02 citada na impugnação faz menção ao abono e não à ajuda de custo.
Além disso, esclareça-se que a Receita Federal reconhece, com respaldo na Resolução
n° 245 de 12 de dezembro de 2002, emanada do Supremo Tribunal Federal, que o abono
variável e provisório concedido pelo artigo 6° da Lei n°9.655/1998, com alteração do
artigo 2° da Lei n° 10.474/2002, tem natureza jurídica indenizatória. Mas frise-se, o
lançamento em foco, todavia, foi constituído em face da omissão de rendimentos
relativos à ajuda de custo, que embora o impugnante tenha afirmado ser um abono
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

variável e provisório, pelos textos legais trazidos a lume, não há como se inferir que de
fato teriam tais verbas a mesma natureza jurídica.
Cumpre salientar, por oportuno, que, segundo dispõe o artigo 43, inciso X, do
RIR/1999, são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como: verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
'Unção ou emprego.
Sobre o assunto aqui tratado há vários julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes
do Ministério da Fazenda, destacando-se, entre outros, os seguintes:
AJUDA DE CUSTO - ISENÇÃO - Se não for comprovado que a ajuda de custo se
destina a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e de sua
família, no caso de mudança permanente de um para outro município, não se aplica a
isenção prevista na legislação tributária (Lei n°. 7.713, de 1988, art. 6o, XX).
(Acs. 1° CC: 104-22.752, sessão de 18/10/2007; 104-22.606, sessão de 12/09/2007)
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO - AJUDA DE CUSTO PAGA COM
HABITUALIDADE A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL -
TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - Ajuda de custo paga
com habitualidade a membros do Poder Legislativo Estadual está contida no âmbito da
incidência tributária do imposto de renda e, portanto, deve ser considerada como
rendimento tributável na Declaração Ajuste Anual, quando não comprovado que dita
verba destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte
e sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município. (Ac. I° CC
106-17.001, sessão de 06/08/2008)
Muito embora o peticionário não tenha trazido nenhuma decisão das Delegacias do Rio
de Janeiro nem do Espírito Santo acerca do assunto em foco, certamente os magistrados
e promotores daqueles Estados obtiveram êxito em suas declarações retificadoras
naquilo que se referiu à exclusão dos rendimentos tributáveis do abono recebido e não
da ajuda de custo.
Cabe deixar claro que se efetivamente ocorreu a situação narrada pelo impugnante, no
que diz respeito à declaração retificadora do EF2003/AC2002 apresentada pelo
contribuinte Cristiano Álvares Valadares do Lago, o que não se encontra comprovado
neste processo, entendo que houve, smj, um equívoco cometido pela DRF/Juiz de Fora.
Contudo, tal fato, se confirmado, poderia ser objeto de representação por parte desta
relatora, objetivando o acerto necessário, hipótese que já não é mais possível, por ser o
AC2002 um período já abrangido pela decadência.
É importante esclarecer que incumbe ao contribuinte demonstrar, a teor do disposto arts.
15 e 16, inc. III, e §§ 40 e 5°, do Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo
art. 10 da Lei n° 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97; segundo os quais compete
ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, bem
assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas documentais que possuir, precluindo, em geral, tal
direito de fazê-lo em outro momento processual.
Por outro lado, tem-se que a ciência da Notificação se deu em 20/04/20117 (AR fl. 33) e
o pagamento a que o peticionário se referiu em sua peça dc defesa foi efetuado em seis
quotas de R$ 127,46, sob o código 0211, confirmado nas telas de fls. 47 a 52. Tais
recolhimentos deverão, portanto, ser aproveitados para quitar o imposto exigido
mediante a Notificação em tela, fls. I 7 a 20.
Tendo em vista que não há nos autos qualquer ato escrito capaz de excluir a
espontaneidade do sujeito passivo à época em que efetuou o recolhimento do imposto
devido, conclui-se que este procedimento se deu de fato espontaneamente, não devendo
subsistir a multa de ofício aplicada pela Fiscalização. Nesse ponto assiste razão ao
impugnante.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

Por fim, acerca da redução ou compensação pretendidas, essas não se aplicam à situação
sob análise, todavia o peticionário poderá se orientar a respeito na DRF/Juiz de Fora.
Isto posto, voto pela manutenção parcial do lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2009, Recurso Voluntário, fl. 73, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que as parcelas de ajuda de custo (abono variável da Lei 9655/98, combinada com a Lei
10.474/2002 e Resolução 5154/94) são de natureza jurídica indenizatória e portanto isentas de
tributação de Imposto de Renda; que o princípio da isonomia é aplicável em matéria tributária
para situações equivalentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preliminar
Dos Princípios Constitucionais da isonomia e igualdade
É alegado, em caráter preliminar, a não observância, no julgamento na instância
anterior, dos princípios constitucionais de isonomia e igualdade, uma vez que outras categorias
tiveram reconhecido o direito a isenção do imposto de renda sobre a ajuda de custo, por ser
entendida como indenizatória.
REJEITO a preliminar arguida, uma vez que a Sumula Carf n° 2, com força
vinculante para esta turma julgadora, assevera que "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."

Mérito
A matéria é recorrente nesta corte administrativa, inclusive em outros processos
tendo como interessado o contribuinte ora recorrente.
Assim sendo, peço vênia para transcrever os fundamentos do Acórdão no
2201002.059 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária dessa corte, que enfrentou as mesmas alegações
do recurso, e que adoto como razões de decidir, na parte que acolho nesse voto, verbis:
Quanto ao mérito propriamente dito, penso que a verba recebida a título de ajuda de
custo do Tribunal de Justiça/MG, configura remuneração por serviços prestados no
exercício de empregos, cargos ou funções, constituindo rendimento produzido pelo
trabalho, revestindo-se de todas as características formais e legais de fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (Lei n° 5.172/66, art. 43, I e II,
Lei n° 4.506/64, art. 16, Lei n° 7.713/88, art. 3o, § 4o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

O rendimento em questão, ainda que denominado “ajuda de custo” pela fonte pagadora,
traduz, efetivamente, aquisição de disponibilidade econômica, porquanto acresce o
patrimônio do beneficiário e, consequentemente, não visa recompor patrimônio antes
existente.
Ressalte-se que a isenção prevista no art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999 (RIR/1999),
destina-se a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus
familiares, em caso de remoção de um município para outro (Lei n° 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XX).
Com efeito, conforme bem pontuado pela autoridade recorrida, a própria Certidão de
fls. 18/19, fornecida pelo Tribunal de Justiça/MG, consta uma observação assegurando
que "os valores acima descritos, pagos a titulo de 'Ajuda de Custo', não se destinaram a
indenização de despesas com mudança de domicilio.''
A respeito da natureza tributária da verba recebida a título de "ajuda de custo", a
jurisprudência administrativa dominante tem se posicionado da seguinte forma:
Ementa: "IRPF- RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO-AJUDA DE
CUSTO-TRIBUTAÇÃO-ISENÇÃO- Ajuda de Custo paga com habitualidade a membros
do Poder Legislativo Estadual está contida no âmbito da incidência tributária e,
portanto, deve ser considerada como rendimento tributável na Declaração de Ajuste
Anual, se não for comprovada que a mesma destina-se a atender despesas com
transporte, frete e locomoção do contribuinte e sua família, no caso de mudança
permanente de um para outro município. Não atendendo estes requisitos, não estão
albergados pela isenção prescrita na legislação tributária. Recurso negado. "Acórdão
1o Conselho de Contribuintes n° 102-45044, de 19/09/2.001.
No que tange à alegada afronta ao princípio constitucional da isonomia, percebo
que a Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002, conferiu
natureza jurídica indenizatória a verba denominada “abono variável”. Além do mais, a
referida verba foi concedida apenas aos Magistrados do Poder Judiciário Federal e, pos-
teriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei no 9.655/1998 e Lei no
10.474/2002).Portanto, não há como estender o entendimento a outros contribuintes
, haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário.
Transcreve-se o inciso II do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
Pensar diferente implicaria na concessão de isenção sem lei federal própria, o que ofen-
deria o § 6o do art. 150 da CF e art. 176 do CTN.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso voluntário, REJEITAR as
alegações preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001417/2007-92

Fl. 108
DF CARF MF
Original